Tribunal: TJSP
Processo: 1036133-25.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pretensão à concessão da sexta-parte, com incidência sobre os vencimentos integrais, salvo as parcelas eventuais.
Concessão da sexta parte aos autores em virtude da comprovação do efetivo exercício pelo tempo legal exigido e da ausência de diferenciação entre a espécie de remuneração entre o servidor público estatutário e o

Ementa:

APELAÇÕES. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pretensão à concessão da sexta-parte, com incidência sobre os vencimentos integrais, salvo as parcelas eventuais.
Concessão da sexta parte aos autores em virtude da comprovação do efetivo exercício pelo tempo legal exigido e da ausência de diferenciação entre a espécie de remuneração entre o servidor público estatutário e o celetista.
Sexta-parte que deve ser calculada sobre os vencimentos integrais, ou seja, todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as da mesma natureza. Inteligência do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Consonância com o art. 37, XIV da Constituição Federal. Inocorrência de "efeito cascata".
No tocante à base de cálculo para incidência da sexta parte, cabível a inclusão, além do salário-base, apenas dos valores recebidos a título de Gratificação Executiva e GDAMSPE.
R. sentença parcialmente reformada, tão somente para afastar a improcedência quanto a um dos coautores.
Consectários legais. Observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Aplicação da EC no 113/2021, após sua entrada em vigor, ressalvada, ainda, a observância do que for decidido pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.